Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-41.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de procedência. Inconformismo do embargado.
Contrato de fomento mercantil. Inadimplemento por parte de devedores-sacados quanto às obrigações materializadas em notas promissórias.
Alegação de emissão de títulos "frios" pela faturizada e pretensão da faturizadora de exercício de direito de regresso quanto aos títulos inadimplidos. Admissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de procedência. Inconformismo do embargado.
Contrato de fomento mercantil. Inadimplemento por parte de devedores-sacados quanto às obrigações materializadas em notas promissórias.
Alegação de emissão de títulos "frios" pela faturizada e pretensão da faturizadora de exercício de direito de regresso quanto aos títulos inadimplidos. Admissibilidade. Embargante que não comprovou a entrega de mercadorias ou a recompra dos títulos. Empresa de "factoring" que está autorizada a se voltar contra a cedente dos títulos, em via regressiva, no caso de vício na origem ou formação do título. Inteligência do art. 295 do Código Civil.
Sentença reformada. Recurso provido.